Tribunal: STF
Processo: ARE 1442023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA DURANTE MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1) Alega o recorrente, a priori, a preliminar de nulidade da sentença, posto que quando da expedição da intimação da mesma, essa foi realizada no nome do antigo advogado e não do advogado que estava substabelecido como patrono. Analisando os autos, verificou-se que reta razão ao apelante, pois, do caderno processual, constatamos que realmente a intimação da sentença foi feita em nome do patrono anterior, sendo que já constava no processo (doc. fls. 291) procuração substabelecendo os advogados ALCINDO LUIZ LOPES DE SOUSA, JOSÉLIO SÁLVIO OLIVEIRA e MARIA DAGMA CARVALHO, para atuarem no feito em defesa dos interesses do ora apelante. Sendo assim, acato, pois a prejudicial de nulidade da intimação da sentença, considerando, consequentemente a tempestividade do presente recurso de apelação.



    2) No mérito, sabemos que a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, implementou a Reforma Administrativa no Estado Brasileiro para a concretização de mudanças que se faziam imprescindíveis para a modernização da Administração Pública do Estado brasileiro. Em vista de tais mudanças, a Administração Pública passou a reordenar o funcionamento administrativo, dando início à revisão dos procedimentos de remuneração, deixando no pretérito a pulverização de vantagens pecuniárias que ao final depreciava os proventos dos servidores. Nesse sentido, foi criado o instituto da incorporação de vantagens pecuniárias visando a consolidação de verbas pulverizadas, no contracheque, percebida ao longo dos anos integrando ao patrimônio pessoal do servidor. Por conseguinte, o Estado do Piauí como todos os estados da Federação, acompanhou a modificação da norma superior e, imprimiu no seu ordenamento, a Lei Complementar Estadual nº 13/1994, e no art. 56 consignou o instituto das incorporações das verbas ali descritas, sob condição do preenchimento de algumas regras.



    3) A regulamentação do artigo supramencionado foi realizada pelo Decreto nº 9.105, de 02 de fevereiro de 1994, onde estabeleceu que o servidor público, que tivesse exercido Cargo em Comissão ou Função de Direção, Chefia ou Assessoramento, por um período continuado de 05 (cinco) anos ou de 10 (dez) anos intercalado, passará a perceber, por cada ano subsequente, uma gratificação no valor correspondente a 1/5 (um quinto) do maior valor da gratificação percebida, até o limite de 5/5 (cinco quinto).



    4) Analisando os documentos dos autos, como o Mapa de certidão de Tempo de Serviço, constatou-se que o Apelante exerceu o cargo de assessor de planejamento no período de 14/05/1991 a 29/03/2000 no TCE, portanto, o recorrente demonstrou que se deu o exercício em período superior a cinco anos, logo, preencheu o requisito temporal mínimo, como fixado em lei para percepção de total valor. 



    Do exposto, e o mais que dos autos consta, voto pelo Conhecimento e Provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, dando-lhe pela procedência do pedido inicial, reconhecendo o direito do apelante de incorporar a gratificação aos proventos da sua aposentadoria. O MP disse não ter interesse. É o voto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente